Tribunal: TRF3
Processo: 5004267-14.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
178/1327)

5004267-14.2024.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004267-14.2024.4.03.6128

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: GERSON AMARO DE LIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO CIRO CID MORORO - SP112280-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA HOFFMAN MORORO - SP426298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA DE CAMARGO BATISTA - SP454603-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERSON AMARO DE LIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO CIRO CID MORORO - SP112280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA HOFFMAN MORORO - SP426298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA DE CAMARGO BATISTA - SP454603-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. VARREDOR EM VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL NA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSOS DESPROVIDO DO INSS E PROVIDO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, reconhecendo como especiais os períodos de 01/07/2006 a 11/12/2007, 20/05/2008 a 11/08/2009, 16/07/2012 a 07/06/2014 e 01/04/2015 a 19/11/2021, com concessão do benefício apenas a partir da citação, por entender implementados os requisitos somente nessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o período de 01/04/2015 a 19/11/2021, exercido na função de varredor, deve ser reconhecido como especial em razão da exposição a agentes biológicos; (ii) estabelecer se é cabível a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência, entre o requerimento administrativo e a entrega da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP referente ao período de 01/04/2015 a 19/11/2021 registra que a parte autora exercia a função de varredor em vias públicas, realizando varrição e recolhimento de lixo urbano, com exposição a microrganismos, o que caracteriza contato com agentes biológicos nocivos.

4. A atividade de limpeza urbana com recolhimento de resíduos se enquadra como especial por analogia ao Anexo 14 da NR-15 e aos códigos regulamentares de agentes biológicos, independentemente de a atividade ser desempenhada fora de ambiente hospitalar.

5. A exposição a agentes biológicos é aferida qualitativamente, bastando a demonstração do risco efetivo de contato com material contaminado, sem exigência de permanência contínua durante toda a jornada.

6. A informação de fornecimento de EPI não afasta a especialidade, porque não há comprovação de neutralização integral do risco biológico.

7. A deficiência da parte autora é incontroversa desde 28/04/1992, o que autoriza o cômputo diferenciado do tempo contributivo nos termos da Lei Complementar no 142/2013.

8. Na DER original, em 19/11/2021, o segurado ainda não preenchia o tempo mínimo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

9. A reafirmação da DER é admitida quando o segurado implementa os requisitos no curso do processo, devendo o benefício ser concedido na data em que completado o tempo necessário, sem limitação à data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: 1. A atividade de varredor com recolhimento de lixo urbano expõe o segurado a agentes biológicos aptos ao reconhecimento do tempo especial. 2. A exposição a agentes biológicos demanda análise qualitativa do risco ocupacional, sendo irrelevante a ausência de medição quantitativa. 3. É cabível a reafirmação da DER para a data em que o segurado com deficiência implementa os requisitos no curso da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; LC no 142/2013, arts. 1o a 10; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 3.048/1999, arts. 70-A a 70-J e 70-F, §1o; CPC, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995, REsp 1.727.063/SP e REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, Tema 1083; TNU, Súmula 82; TRF3, ApCiv 5000148-14.2017.4.03.6109; TRF3, ApCiv 5001618-89.2022.4.03.6114.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004267-14.2024.4.03.6128

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: GERSON AMARO DE LIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO CIRO CID MORORO - SP112280-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA HOFFMAN MORORO - SP426298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA DE CAMARGO BATISTA - SP454603-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACKSON HOFFMAN MORORO - SP297777-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO CIRO CID MORORO - SP112280-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA HOFFMAN MORORO - SP426298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA DE CAMARGO BATISTA - SP454603-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERSON AMARO DE LIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de tempo especial, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuiçãoda pessoa com deficiência.

A sentença (ID 327457309), integrada por embargos de declaração (ID 327457318), julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar o INSS a proceder o reconhecimento e averbação do tempo especial dos 01/07/2006 a 11/12/2007, 20/05/2008 a 11/08/2009, 16/07/2012 a 07/06/2014, 01/04/2015 a 19/11/2021, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde 09/12/2024. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre do valor da condenação, observada a Súmula 111/STJ. Concedida tutela antecipada.

Transcrevo trecho do julgado:

“Quanto ao caso concreto, analisando-se os períodos controvertidos, temos:

- 24/05/1988 a 15/03/1989 - SILVA & FILHO - conforme CTPS apresentado (id. 346117402 p. 4), a parte autora laborou como servente. Para que tal função seja enquadrada, é necessário a existência de provas que indicam que o laborado foi servente de obras em edifícios, ou seja, documentos que indiquem o grau de periculosidade do serviço. Logo, não há de falar em perícia. Como a mesma não apresenta documentos que comprovem a exposição a periculosidade, portanto não é possível o enquadramento por categoria profissional.

- 22/06/2004 a 11/12/2007 - BAUMEC - conforme PPP apresentado (id. 346117404), a parte autora laborou como ajudante e montador, no período de 01/07/2006 a 11/12/2007 estava exposta a ruído acima do limite de tolerância, devendo ser considerado especial no código 2.0.1 do Dec. 3048/99.

- 20/05/2008 a 11/08/2009 - CPM - conforme PPP apresentado (id. 346117405), a parte autora laborou exposta a ruído acima do limite de tolerância, devendo ser considerado especial no código 2.0.1 do Dec. 3048/99

- 16/07/2012 a 07/06/2014 - JOFEGE - conforme PPP apresentado (id. 346117407), a parte autora laborou exposta a ruído acima do limite de tolerância, devendo ser considerado especial no código 2.0.1 do Dec. 3048/99. - 01/04/2015 a DER (19/11/2021) - TRAIL - conforme PPP apresentado (id. 346117408), a parte autora laborou como varredor, exposto por todo o período à agentes biológicos, sendo cabível, portanto, o enquadramento do período no código 1.3.0 do Dec. 53.831/64.

Observo que o PPP apresentado (id. 346117408) da empresa TRAIL, só foi emitido em 11/09/2023, posterior a data de entrada do requerimento (19/11/2021).

Conclusão

Assim, adicionando-se o período de atividade especial ora reconhecidos (01/07/2006 a 11/12/2007, 20/05/2008 a 11/08/2009, 16/07/2012 a 07/06/2014, 01/04/2015 a 19/11/2021), o autor alcança, na DIB/DER (19/11/2021), 31 anos, 9 meses e 25 dias de tempo de contribuição, não suficiente para a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo (Pessoa com Deficiência) (LC 142/2013, art. 3o, incisos I, II e III).

Na data da citação (09/12/2024), o autor alcança 34 anos, 6 meses e 28 dias de tempo de contribuição, portanto, suficiente para a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo (Pessoa com Deficiência) (LC 142/2013, art. 3o, incisos I, II e III)..”.

Apelação do INSS (ID 327457313) em que requer a reforma da sentença. Alega ausência de exposição a agentes biológicos e aponta a eficácia dos EPIs, motivo pela qual requer o afastamento do reconhecimento do período de 01/04/2015 a 19/11/2021 e, por conseguinte, a cessação do benefício de aposentação que considera indevido.

Apelação da parte autora (ID 327457321) em que requer a reforma da sentença para que a reafirmação da DER, nos moldes do tema 995/STJ, ou seja, “para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias”.

Contrarrazões (ID 327457317)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Dispõe a Constituição Federal:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

Dispõe a Lei Complementar no 142, de 08 de maio de 2013:

“Art. 1o Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata o § 1o do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 2o Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento.

Art. 5o O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

Art. 6o A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei Complementar.

§ 1o A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

§ 2o A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.

Art. 7o Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o desta Lei Complementar.

Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o; ou

II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.

Art. 9o Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta Lei Complementar:

I - o fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de valor mais elevado;

II - a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente;

III - as regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - as demais normas relativas aos benefícios do RGPS;

V - a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta Lei Complementar.

Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

Conforme se vê da Lei Complementar no 142/2013, os segurados da Previdência Social portadores de deficiência podem se aposentar, com os critérios diferenciados de redução, por tempo de contribuição ou por idade.

Diferentemente da aposentadoria especial, prevista nos artigos 57 e 58 da Lei de Benefícios, a condição especial não diz respeito à atividade exercida, mas à própria pessoa do segurado.

O conceito de deficiência está delineado na Lei Complementar e repetido na LOAS e mais recentemente na Lei no 13.146, de 06-07-2015, a assim denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Porque se trata de fato técnico, e não fato comum, a deficiência não pode ser comprovada ou apurada por meio de prova testemunhal.

Assim, a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do regulamento. O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

No caso do aspecto funcional, deverá ser adotado o conceito disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, da Organização Mundial de Saúde, utilizando-se do IFBrA - Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria.

Como a concessão desse benefício deve levar em conta as condições físicas, mentais, intelectuais e sensoriais do segurado, é necessário avaliar, ainda, se a deficiência, e seu grau, eram ou não preexistentes ao seu ingresso no RGPS. No primeiro caso, será certificada, por ocasião da primeira avaliação, a data provável de início (art. 6.o, § 1.o). Por outro lado, se a deficiência surgir após o ingresso do segurado no RGPS ou se o grau de deficiência se alterar durante o período de contribuição, a perícia deverá certificar seu início e eventuais mudança no seu grau (art. 7.o).

A Lei Complementar foi regulamentada, quanto à matéria, nos artigos 70-A a 70-J do Decreto no. 3.048/99, e suas alterações.

O segurado com deficiência poderá se valer do período contributivo nessa condição para fins de contagem recíproca no âmbito dos diversos regimes previdenciários.

Por fim, a condição de segurado com deficiência não afasta o direito a outra aposentadoria com critérios comuns, evidentemente se lhe for mais vantajoso.

Por fim, o segurado com deficiência poderá utilizar os períodos de contribuição, nessa condição, para fins de contagem recíproca entre regimes previdenciários diversos. Além disso, poderá optar por qualquer outra aposentadoria prevista no RGPS, se lhe for mais vantajosa.

Em que pese o óbice da conversão da contribuição da pessoa com deficiência para fins de aposentadoria especial, não há impeditivos no §1o do artigo 70-F para a conversão do tempo especial pela exposição a agentes nocivos para fins de concessão de contribuição especial da pessoa com deficiência.

Assim, o artigo 70-F permite a utilização do multiplicador mais favorável ao segurado, segundo tabela a ele anexa, in verbis:

Art. 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)

§ 1o É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo: (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)

MULHER

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 15

Para 20

Para 24

Para 25

Para 28

De 15 anos

1,00

1,33

1,60

1,67

1,87

De 20 anos

0,75

1,00

1,20

1,25

1,40

De 24 anos

0,63

0,83

1,00

1,04

1,17

De 25 anos

0,60

0,80

0,96

1,00

1,12

De 28 anos

0,54

0,71

0,86

0,89

1,00

HOMEM

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

Para 15

Para 20

Para 25

Para 29

Para 33

De 15 anos

1,00

1,33

1,67

1,93

2,20

De 20 anos

0,75

1,00

1,25

1,45

1,65

De 25 anos

0,60

0,80

1,00

1,16

1,32

De 29 anos

0,52

0,69

0,86

1,00

1,14

De 33 anos

0,45

0,61

0,76

0,88

1,00

§ 2o É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a Subseção IV da Seção VI do Capítulo II. (Incluído pelo Decreto no 8.145, de 2013)

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“E M E N T A PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LEVE - PERÍODOS DE LABOR EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS RECONHECIDOS - TEMPO INSUFICIENTE PARA A OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. Em razão de sua regularidade formal, o recurso foi recebido, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

2. O montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, limite previsto no art. 496, I c.c. o § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

3. A aposentadoria da pessoa com deficiência foi instituída pela Lei Complementar no 142/2013, podendo ser concedido com base (i) na idade, que é de 60 anos para o homem e de 55 anos para a mulher, exigindo-se carência de 15 anos, integralmente cumprida na condição de pessoa com deficiência, ou (ii) no tempo de contribuição, que pode ser de 25, 29 e 33 anos para o homem e de 20, 24 e 28 anos para a mulher, a depender do grau de deficiência, que pode ser grave, moderada e leve, respectivamente.

4. Na apuração da deficiência, inclusive no período anterior à vigência da Lei Complementar no 142/2013, serão fixados o início da deficiência e o seu grau, além de eventual variação, caso em que serão indicados os respectivos períodos em cada grau. E, quando houver variação do grau de deficiência, deverá ser tomado como parâmetro, para fins de contagem do tempo de contribuição, o grau preponderante, para o qual serão convertidos os períodos cumpridos em grau diverso e posteriormente somados aos completados no grau preponderante.

5. Conquanto o tempo de contribuição da pessoa com deficiência não possa ser convertido para fins de aposentadoria especial, admite-se a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Não pode, contudo, ser acumulada a redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência com aquela assegurada aos casos de atividades exercidas em condições especiais, cabendo ao segurado optar pela redução que lhe for mais favorável.

6. Para o reconhecimento da atividade especial, exige-se, desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

7. A exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. E, para a configuração da especialidade, é suficiente que conste do PPP a exposição do segurado a agente nocivo, não se exigindo menção expressa, no formulário, de que a exposição era habitual.

8. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

9. A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. As informações constantes do PPP presumem-se verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. E a apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial.

10. "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546/STJ). Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a Emenda Constitucional no 103/2019 vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

11. O labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos) é considerado especial. E, considerando que a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor, não havendo que se falar em medição de intensidade, desde que conste do PPP a efetiva exposição sofrida pelo segurado.

12. A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Assim, considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003. Em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior, de modo que se deve considerar, na análise do enquadramento, o maior nível de fragor aferido. E, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se, no caso de ruído, a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado. Por fim, é possível reconhecer o labor especial por metodologia diversa daquela estabelecida pela IN INSS no 77/2015 (Nível de Exposição Normalizado - NEN), pois, não tendo a lei especificado uma metodologia para aferição do ruído, a utilização obrigatória da referida metodologia representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

13. Nos períodos de 08/05/1991 a 03/05/1995 e de 01/04/2004 a 27/01/2014, os respectivos PPPs foram regularmente preenchidos, conforme explicitado nos tópicos precedentes, restando demonstrado, nos autos, que a parte autora ficou exposta a ruído acima dos níveis de tolerância vigentes e, no segundo período, também a agentes químicos (hidrocarbonetos), o que autoriza o reconhecimento da especialidade, como bem asseverou o Juízo de origem. Sendo assim, deve subsistir a sentença apelada quanto ao reconhecimento da especialidade nos mencionados períodos. Por outro lado, a sentença apelada, no tocante à deficiência, se embasou na perícia administrativa, que atestou deficiência leve (7175 pontos) no período de 16/07/2014 a 04/10/2016 (ID264254984, pág. 08), não havendo, nesse ponto, inconformismo das partes. Logo, deve ser mantida a sentença no que tange à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve. Assim, considerando os períodos de labor especial reconhecidos nestes autos e aqueles já reconhecidos na esfera administrativa, com aplicação (i) o fator 0,94 (de 35 para 33 anos) para o período de atividade comum antes da deficiência, (ii) do fator 1 (de 33 para 33 anos) para o período de atividade comum após a deficiência e (iii) do fator 1,32 (de 25 para 33 anos) para os períodos de atividade especial, a parte autora, em 04/04/2016, somou 32 anos, 06 meses e 06 dias de labor proporcional àquele exigido para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve (33 anos), o que é insuficiente para a obtenção do benefício. Logo, deve ser mantida a sentença apenas na parte em que reconhece o labor em condições especiais no período de 08/05/1991 a 03/05/1995 e de 01/04/2004 a 27/01/2014, julgando improcedente o pedido de concessão de aposentadoria.

15. Considerando que continuou laborando, a parte autora só completou o tempo mínimo exigido para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve em 28/09/2016, não sendo possível, no caso, a concessão do benefício a partir dessa data, pois ela não requereu, nestes autos, a reafirmação da DER.

16. Revogada a tutela antecipada e declarada a repetibilidade dos valores recebidos a esse título, podendo o INSS buscar a devolução desses valores, em conformidade com o Tema Repetitivo no 692/STJ.

17. Diante da procedência parcial do pedido inicial, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual eventuais despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86 do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15). Assim, deve cada parte arcar com os honorários do patrono da parte contrária, que são fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspendendo, no entanto, a sua execução, em relação à parte autora, por ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

18. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5000148-14.2017.4.03.6109. PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, TRF3 - 7a Turma, Intimação via sistema DATA: 27/10/2022)”

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA LEVE. RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERÍODO INCONTROVERSO. REQUISITOS CUMPRIDOS.

1. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

2. A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas, exclusivamente, por meio de prova documental apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

3. O direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado por prova pré-constituída, pois a ausência desse requisito torna a vida mandamental inadequada à pretensão.

4. Versa o reexame necessário sobre o direito da impetrante à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a data do requerimento administrativo (14/12/2017).

5. Na espécie, após a concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em 14/12/2017, a impetrante formulou pedido de revisão na esfera administrativa para a sua conversão em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Houve o reconhecimento da deficiência leve nos períodos de 21/09/2006 a 09/09/2016 e 10/09/2016 a 20/09/2023, com a revisão da RMI do benefício previdenciário, sem a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência postulada.

6. A aposentadoria por tempo de serviço para portador de deficiência, modalidade de aposentadoria contributiva, positivada pela Lei Complementar 142/2013, é fruto do regramento excepcional contido no artigo 201, § 1o da Constituição Federal, referente à adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios a portadores de deficiência. 4. Para a análise do grau de incapacidade o segurado será avaliado pela perícia médica, que vai considerar os aspectos funcionais físicos da deficiência, como os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo e as atividades que o segurado desempenha. Já na avaliação social, serão consideradas as atividades desempenhadas pela pessoa no ambiente do trabalho, casa e social. Ambas as avaliações, médica e social, irão considerar a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação do indivíduo no seu dia a dia.

5. Como se observa, houve o reconhecimento administrativo da deficiência leve nos períodos de 21/09/2006 a 09/09/2016 e 10/09/2016 a 20/09/2023, restando incontroverso. Verifica-se que os períodos de 26/08/1985 a 25/01/1989, 18/05/1989 a 02/10/1990 e 05/11/1990 e 05/03/1997 foram enquadrados como atividade especial na esfera administrativa, quando da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Note-se, ainda, que os períodos em que o impetrante trabalhou sem deficiência deve ser computado com o multiplicador correspondente, nos termos da normativa vigente.

6. Desse modo, considerando a soma do tempo averbado administrativamente pelo INSS, bem como os tempos especiais, sem e com deficiência com a utilização dos multiplicadores legais, em 14/12/2017 (DER), o impetrante tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo (pessoa com deficiência), com fundamento na LC 142/2013, art. 3o, incisos I, II e III, pois (i) cumpriu o requisito tempo de contribuição PCD, com 34 anos, 10 meses e 17 dias, para o mínimo de 33 anos (Inc. III - leve); (ii) cumpriu o requisito carência, com 386 meses, para o mínimo de 180 meses.

7. Deve ser garantido ao impetrante o direito à implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. 8. Remessa necessária desprovida.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5008002-34.2023.4.03.6114. PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, TRF3 - 8a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/11/2024)”

Analisadas as questões de direito, passa-se ao exame do caso concreto.

DO RECURSO DAS PARTES

A questão controvertida nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 01/04/2015 a 19/11/2021, assim como a data da reafirmação da DER.

DO CASO CONCRETO

De início, a deficiência da parte autora é fato incontroverso, vigente desde 28/04/1992 (ID 327457291 - Pág. 40)

DO PERÍODO ESPECIAL

DAS ATIVIDADES E DOS AGENTES NOCIVOS

Para o enquadramento da atividade por categoria profissional, temos os seguintes agentes nocivos a serem examinados:

Agentes biológicos, enquadrados nos códigos 1.3.1 e 1.3.2, Anexo, do Decreto no 53.831/64, 1.3.4, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97, e 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Ruído, enquadrado nos códigos 1.1.6, Anexo do Decreto Federal no 53.831/64, 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 2.172/97 e 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto Federal no 4.882/03.

Agentes químicos, enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Em se tratando de agente nocivoruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para “...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação”. Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 – págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021)

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

Vale anotar que a documentação técnica aponta ruído não variável, razão por que desnecessária a observância obrigatória do método NEN.

Embora o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social expressamente disponha que somente será considerada especial a atividade com exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância, há inúmeras atividades em que a exposição será considerada especial, independentemente de limitação de tolerância, o que deverá ser aferido caso a caso.

Alega a parte autora que as funções eram exercidas no âmbito hospitalar e nessas condições estava exposta a agentes nocivos biológicos.

MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO, ao tratar do tema “ATIVIDADE EM HOSPITAIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AO CUIDADO DA SAÚDE”, ensina o seguinte:

“São considerados insalubres os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em hospitais e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana.

É certo que as infecções hospitalares trazem risco, tanto para os pacientes como para os trabalhadores da área de saúde que atuam em hospitais, ambulatórios e clinicas.

(...).

Ao laborar no ramo de atividade hospitalar ou em outras atividades nas mesmas condições do profissional da área de saúde, o trabalhador pode ser exposto aos agentes biológicos, como vírus e bactérias, por contato com pacientes, podendo a atividade exercida ser enquadrada como especial.

O Decreto 53.831/1964, no código 1.3.2 classifica como especial os ́trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes’.

O código 1.3.4 do Anexo I, do Decreto 83.080/1979, relaciona os ‘trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes...`.

O código 3.0.1, letra a, Anexo IV ao Decreto 2.172/1997, relaciona os ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’ e no Código 3.0.1, alínea a, do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 relaciona os ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’.

(...).

É notório o fato de que o ambiente hospitalar e outros similares são insalubres, expondo os trabalhadores a riscos diversos, potencialmente causadores de danos à saúde.

(...).

Em geral a exposição pode ocorrer em hospitais e demais estabelecimentos de saúde; entretanto, esses ambientes não são exclusivos, podendo haver a exposição em outros locais.

(...).

A legislação não definiu o que compreende por estabelecimento de saúde, pelo que estão incluídos hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de exames, e outros que objetivam atendimento à saúde humana.

É certo que existem outros ambientes em que o trabalhador pode estar exposto a agentes nocivos insalubres, quando trabalhar atendendo ao público.

Entendemos que, se ao trabalhar com atendimento ao público, o segurado estiver exposto a agentes infecto-contagiosos, por quaisquer meios, tem direito ao cômputo do tempo de serviço como especial.

(...).

Considerou-se quena limpeza de banheiro em universidade, consistindo a atividade na higienização e coleta de lixo, o trabalhador está exposto a agentes biológicos classificados como ́lixo urbano`, hipótese relacionada no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15.

(...).

O pagamento do adicional de insalubridade é prova da natureza especial das atividades desenvolvidas.

Conforme exposto, a jurisprudência hodierna tem se posicionado no sentido de que a lista de atividades insalubres previstas nos anexos do RBPS não é taxativa, mas exemplificativa.

Nesse sentido cabe o reconhecimento como tempo de serviço especial, quando o segurado comprovar a exposição aos agentes nocivos, ainda que não descritos nos regulamentos.

(...).”

(Em APOSENTADORIA ESPECIAL, Regime Geral da Previdência Social, Editora Juruá, 12a ed., 2023, p. 369-371) (destacamos)

Como se vê, portanto, podem expor o segurado aos agentes biológicos tanto os trabalhos desempenhados pelos profissionais em hospitais e outros estabelecimentos de saúde quanto os trabalhos realizados pelos profissionais da área de limpeza e higienização.

No âmbito dos Juizados Especiais Federais, a Turma Nacional de Uniformização edificou idêntico entendimento, ao editar a Súmula 82, assim enunciada:

“Súmula 82

Órgão Julgador

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Data do Julgamento

19/11/2015

Data da Publicação

DOU DATA: 30/11/2015

PG:00145

Enunciado

O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n.o 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.”

É oportuno citar, ainda, precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região também consolidada no mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR COMUM. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. AGENTES BIOLÓGICOS.ANÁLISE QUALITATIVA. AUXILIAR DE LIMPEZA. AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ.

(...)

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- A exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida por análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, uma vez que não estabelece limites de tolerância ou quaisquer especificações no que tange à concentração dos agentes.

- A exposição aos citados agentes biológicos é inerente às funções exercidas em ambiente hospitalar ou de saúde, de modo que, ainda que a parte autora tenha exercido função de auxiliar de limpeza, consta do PPP que esteve exposta aos agentes biológicos em virtude de contato permanente com pacientes ou materiais infecto-contagiantes.

- No caso concreto, é de rigor o reconhecimento da atividade especial, exercida sob condições nocivas à saúde ou à integridade física do segurado, nos períodos de 01/06/1984 a 25/02/1986, 01/04/1996 a 01/08/2000, 02/01/2001 a 31/08/2005 e 01/08/2006 a 22/04/2010.

- Diante do período comum e dos períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,20, somados aos demais interregnos de labor comum apontados em relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 31/10/2019, o total de 30 anos de tempo de contribuição, tempo suficiente para lhe garantir a concessão, naquela data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

- No caso em comento, os períodos de labor especial foram comprovados no curso do processo, a respaldar a necessidade de sobrestamento do feito na fase de execução, para que sejam observados os exatos parâmetros do que for assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001618-89.2022.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 27/10/2023)

(destacamos)

Assim, de acordo com a disciplina normativa e jurisprudência consolidada, é especial a atividade laboral em que o trabalhador, na execução de suas tarefas, esteja em contato com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas ou manuseia materiais e produtos infecto-contagiantes ou contaminados.

Em se tratando de agentes biológicos, não se requer prova de todo o tempo de permanência e habitualidade, mas do risco efetivo da exposição aos agentes nocivos. Nesse sentido, ao julgar o Pedilef 50025992820134047013, a TNU proclamou o seguinte:

“(...). 6. Quando se pondera especificamente sobre agentes biológicos, também é entendimento pacificado que os conceitos de habitualidade e permanência são diversos daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição, mas, sim, o risco de exposição. (...).”

TRAIL Infraestrutura Ltda

Período de 01/04/2015 a 19/11/2021

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de varredor (ID 327457131 - Pág. 4).

O PPP, datado de 11/09/2023 (ID 327457286 - Pág. 2), informa registro no cargo de varredor no setor de GHE 03 – PM Jundiaí – 24 Estorgs Janeiro 2022/PM Jundiaí Varrição exposto aos agentes nocivos: (a) ruído na intensidade de 65,7 dB(A),(b) radiação não ionizante, (c) microrganismos e (d) atropelamento.

A descrição da atividade informa que “Realiza a varrição e recolhimento de lixoem sacos plásticos instalados nos cestos e recipiente de lixo em vias públicas e praças do município e trabalha seguindo as normas de segurança do trabalho”.

Dessa forma, é cabível o enquadramento da atividade como especial conforme Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos de atividade rural remota e especial reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos incontroversos, na data do requerimento administrativo (19/11/2021), a parte autora não totalizava o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, conforme planilha anexa.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o direito à reafirmação da DER. Fixou a seguinte tese:

“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir” (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo no 1.727.063:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

(STJ, 1a Seção, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063/SP, j. 19.05.2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – grifei)”.

Já quanto a sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em recurso repetitivo, que a condenação do INSS ao pagamento de verba honorária depende de prova de sucumbência, consistente na oposição específica à reafirmação de DER. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado do INSS, em que aponta obscuridade quanto ao momento processual oportuno em que se realizará a reafirmação da data de entrada do requerimento.

2. A tese delimitada como representativa da controvérsia é a seguinte: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. A reafirmação da DER é dada às instâncias ordinárias, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição.

4. Omissão quanto ao ônus da sucumbência não há, posto que foi definido que haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 1a Seção, EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, DJe de 21/5/2020, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – grifei).

Desse modo, computando-se os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, acrescidos dos períodos incontroversos, até a data em que a parte autora preencheu os requisitos (15/02/2023), totaliza-se o tempo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência (planilha em anexo).

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria, com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de contribuição, a partir da reafirmação da DER em 15/02/2023, com efeitos financeiros na data da citação, quando consolidada a pretensão resistida.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Considerando a fixação do termo inicial do benefício em data anterior à citação, não se aplica o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1727063 quanto aos juros de mora e aos honorários de sucumbência.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS assim como dou provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência desde a DER reafirmada em 15/02/2023, com efeitos financeiros desde a citação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. VARREDOR EM VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL NA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSOS DESPROVIDO DO INSS E PROVIDO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, reconhecendo como especiais os períodos de 01/07/2006 a 11/12/2007, 20/05/2008 a 11/08/2009, 16/07/2012 a 07/06/2014 e 01/04/2015 a 19/11/2021, com concessão do benefício apenas a partir da citação, por entender implementados os requisitos somente nessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o período de 01/04/2015 a 19/11/2021, exercido na função de varredor, deve ser reconhecido como especial em razão da exposição a agentes biológicos; (ii) estabelecer se é cabível a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência, entre o requerimento administrativo e a entrega da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP referente ao período de 01/04/2015 a 19/11/2021 registra que a parte autora exercia a função de varredor em vias públicas, realizando varrição e recolhimento de lixo urbano, com exposição a microrganismos, o que caracteriza contato com agentes biológicos nocivos.

4. A atividade de limpeza urbana com recolhimento de resíduos se enquadra como especial por analogia ao Anexo 14 da NR-15 e aos códigos regulamentares de agentes biológicos, independentemente de a atividade ser desempenhada fora de ambiente hospitalar.

5. A exposição a agentes biológicos é aferida qualitativamente, bastando a demonstração do risco efetivo de contato com material contaminado, sem exigência de permanência contínua durante toda a jornada.

6. A informação de fornecimento de EPI não afasta a especialidade, porque não há comprovação de neutralização integral do risco biológico.

7. A deficiência da parte autora é incontroversa desde 28/04/1992, o que autoriza o cômputo diferenciado do tempo contributivo nos termos da Lei Complementar no 142/2013.

8. Na DER original, em 19/11/2021, o segurado ainda não preenchia o tempo mínimo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

9. A reafirmação da DER é admitida quando o segurado implementa os requisitos no curso do processo, devendo o benefício ser concedido na data em que completado o tempo necessário, sem limitação à data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: 1. A atividade de varredor com recolhimento de lixo urbano expõe o segurado a agentes biológicos aptos ao reconhecimento do tempo especial. 2. A exposição a agentes biológicos demanda análise qualitativa do risco ocupacional, sendo irrelevante a ausência de medição quantitativa. 3. É cabível a reafirmação da DER para a data em que o segurado com deficiência implementa os requisitos no curso da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; LC no 142/2013, arts. 1o a 10; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 3.048/1999, arts. 70-A a 70-J e 70-F, §1o; CPC, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995, REsp 1.727.063/SP e REsp 1.727.064/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, Tema 1083; TNU, Súmula 82; TRF3, ApCiv 5000148-14.2017.4.03.6109; TRF3, ApCiv 5001618-89.2022.4.03.6114.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, assim como, dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão